Tribunal: CARF
Processo: 19647.015274/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015274/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. MINISTROS DE
CONFISSÃO
RELIGIOSA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Inexistindo comprovação de que os valores diferenciados despendidos pelas
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de
confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação
ou de ordem religiosa, decorrem de critérios relacionados com o mister
religioso, e havendo evidências de que estão vinculados à quantidade de
trabalho executado de cariz diverso daquela atividade, tais valores são
considerados como remuneração, sofrendo incidência das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC que julgou procedente o Auto de Infração - AI
(Debcad no 37.185.013-4) (fls. 3/18) relativo a contribuições sociais previdenciárias (parte
segurados), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais
(autônomos), referente às competências 01/2004 a 12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015274/2008-91
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015274/2008-91

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 23 e ss) as contribuições lançadas na
presente notificação tiveram por base os seguintes fatos geradores:
9. LEVANTAMENTO DIR: este levantamento contém os valores que foram
encontrados nos recibos entregues pelo contribuinte (anexo) e na DIRF (os valores são
os mesmos). Foi criado este levantamento em virtude do contribuinte não ter
considerado como Contribuintes Individuais as seguintes pessoas físicas:
• José Clóvis de Almeida Falcão - pastor;
• Samuel Joaquim dos Santos - pastor.
Através do Termo de Solicitação de Esclarecimentos N° 0001, expedido em
14/08/2008, pediu-se que a empresa apresentasse os esclarecimentos e/ou
documentações que não configurassem os pastores José Clóvis de Almeida Falcão e
Samuel Joaquim dos Santos como contribuintes individuais (art. 22, § 13, da Lei
8.212/91):
Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado (Incluído pela
Lei n° 10.170, de 29.12.2000).
Entretanto, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse o exercício de
outra atividade remunerada pelos pastores. E os esclarecimentos feitos confirmaram o
exercício da atividade exercida pelos pastores na Igreja Presbiteriana do Recife de
forma EXCLUSIVA, remunerada e com tarefas específicas (anexo). Sendo assim, pelos
esclarecimentos apresentados existiu a DEPENDÊNCIA da natureza e da quantidade do
trabalho executado, fato este que caracteriza a exação fiscal ora cobrada e ensejou
também os Autos de Infrações N° 37.185.010-0 e 37.185.011-8.
ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS
NA
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
10. A partir da competência 04/2003 a empresa está obrigada a arrecadar a contribuição
do segurado contribuinte individual a seu serviço, correspondente ao percentual de 11%
da remuneração, descontando-a da respectiva remuneração, bem como recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dez do mês seguinte ao
da competência, nos termos do art. 4o da Lei 10.666 de 08/05/2003, com a redação dada
pela Lei no 11.488 de 2007. Em conseqüência disto, foi realizada a apuração da
contribuição previdenciária descontada pela empresa dos contribuintes individuais
(Retenção 11 %), tendo sido considerado o respectivo limite do Salário de Contribuição
da época.
Inobstante impugnado (fls. 98/104), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 235/239) cuja ementa a seguir se transcreve;:
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Pagamentos efetivados por igreja diretamente a seus ministros de confissão religiosa, a
título de sustento pastoral, sem comprovação dos dispêndios de referidos segurados,
constitui remuneração, integrando base de cálculo de contribuição social, ainda mais
quando referidos valores, no mesmo exercício, são distintos para cada beneficiário,
sinalizando variação segundo natureza e quantidade de trabalho executado.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/11/2009 (AR de fl. 241),
apresentando o recurso voluntário em 23/12/2009 (fls. 243/249), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, que:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015274/2008-91

- a remuneração em debate nunca foi atribuída em função da quantidade do
trabalho executado, como sustentado pela fiscalização;
- o Auto de Infração e documentos coligidos não comprovam que a remuneração
dos Pastores decorria da quantidade de trabalho realizado;
- a Igreja remunera seus Pastores através de urna verba fixa para o exercício de
todo o plexo de atribuição ministerial, independentemente de qualquer quantitativo,
enquadrando-se exatamente na hipótese de isenção do §13, do art. 22, da Lei 8.212/91;
- a diferença de remuneração entre os Pastores não pode ser admitida como
excludente da isenção prevista no art. 22, § 13, da Lei 8.212/91 por a própria lei não exigir
remuneração idêntica entre os ministros religiosos de uma mesma entidade para caracterização
da isenção;
- que a diferença de remuneração exprime apenas as possibilidades de dispêndio
da Igreja e não a vinculação a atividades e produtividades;
- que juntou as Guias da Previdência Social do ano de 2004 comprovando o
recolhimento das contribuições previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Andrade Falcão, ao
contrário do alegado pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O centro do litígio reside na condição isentiva das contribuições previdenciárias à
remuneração de ministros de confissão religiosa e similares, consoante o disposto no art. 22, §3o
da Lei no 8.212/91:
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei no 10.170, de 2000).
Por sua vez, a Lei no 13.137/15 alterou a redação do § 14, que passou a se reportar
expressamente à aplicação do § 13 (lei expressamente interpretativa, consoante art. 106, I do
CTN), com a atual redação:
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015274/2008-91

vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou
indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O sujeito passivo alega que as remunerações pagas aos pastores enquadram-se na
norma isentiva portanto improcede o lançamento fiscal.
A fiscalização, por seu turno, alega que a discrepância entre os valores pagos
decorre da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos. O Pastor Samuel Joaquim dos Santos, com remuneração mensal de R$
3.160,00 ao longo do ano de 2004, além de pastor, é presidente da Igreja, sendo seu
representante legal (conforme Relatório fiscal – fl. 26 e Atas de reuniões – fls. 28 e ss). Já a
remuneração mensal atribuída ao pastor José Clovis de Almeida Falcão foi no montante de R$
2.000,00, ficando claro que a diferença entre as remunerações decorre das atividades
diferenciadas desenvolvidas pelos pastores e não da sua atividade religiosa.
Decerto a mera diferença entre as remunerações não é condição a afastar a isenção
prevista no art. 22, §13, da Lei no 8.212/91, mas cabe ao contribuinte demonstrar quais os
critérios utilizados para remunerar de forma diferenciada seus pastores, demonstrando que tal
diferença não decorre da natureza ou da quantidade do trabalho executado.
Vale registrar que o Fisco tem acatado diferenças de remuneração baseadas em
critérios tais como antiguidade, grau de escolaridade ou número de dependentes, como aptos a
justificar pagamentos diferenciados – veja-se, nesse sentido, a SC Cosit no 6/18, mas tal situação
de fato deve ser demonstrada, por meio de documentos hábeis, para amparar o regime isentivo
pretendido.
Ao contrário, no caso em tela a diferença salarial decorre das diferenças da
natureza do trabalho realizado, de representação legal e de atuação administrativa, e não de
atividades tais como ministrar sacramentos ou demais insitamente associadas ao mister religioso,
portanto deve ser mantida a autuação.
Desta forma, considerados como salário de contribuição, sobre tais valores a
empresa é obrigada a descontar e recolher a contribuição dos segurados contribuintes individuais
a seu serviço, consoante disposto na Lei no 8.212/91, art. 30, II e §§ 2o,4o, com redação dada pela
Lei no 9.876/99 c/c art. 4o da Lei no 10.666/03.
Quanto à alegação de improcedência do lançamento em virtude da comprovação
do pagamento de contribuições previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Almeida Falcão,
também não procede. Isso porque a empresa somente se exime da obrigação de reter e recolher o
percentual de 11% da remuneração paga ao segurado contribuinte individual quando comprova
que o segurado já recolheu, na competência respectiva, contribuições sociais equivalentes ao
limite máximo do salário-de-contribuição, vigente no mesmo período, ou sofreu retenção sobre o
referido limite máximo em outra(s) empresa(s), mediante apresentação de comprovante de recibo
de pagamento, que contemple, além dos valores da remuneração e do desconto feito a título de
contribuição previdenciária, a identificação completa da fonte pagadora e o número de inscrição
do contribuinte individual.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015274/2008-91

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital